Tribunal: TJMT
Processo: 1034769-63.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034769-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JHONATAN RODRIGUES MARTINS - CPF: 047.188.981-45 (AGRAVADO), LIVIA BARROS DOS SANTOS - CPF: 062.603.291-13 (AGRAVADO), DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA VIA SISBAJUD. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO E SUSPENDE O FEITO. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. POSSIBILIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora online via SISBAJUD e determinou a suspensão do processo executivo por um ano, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial proposta pela cooperativa recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o decurso de quase dois anos desde a última tentativa de bloqueio justifica a renovação da pesquisa de bens via SISBAJUD; (ii) se é válida a suspensão do processo executivo, com fundamento no art. 921, III, do CPC quando não esgotadas as tentativas de localização de bens.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante do STJ dispensa o esgotamento prévio de todos os meios extrajudiciais de localização de bens para o uso dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, considerando-os instrumentos legítimos de efetividade da execução.

4. O lapso temporal superior de quase dois anos desde a última tentativa de bloqueio é, por si só, suficiente para justificar nova consulta, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do devedor.

5. A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, pressupõe a demonstração do esgotamento das diligências expropriatórias, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. É legítima a renovação de diligência via SISBAJUD após decurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio, independentemente da demonstração prévia de alteração patrimonial do executado. 2. A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o esgotamento das diligências expropriatórias
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 6º, 9º, 10 e 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, T2, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1721648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.04.2018; TJMT, AgInt 1004628-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1007135-83.2022.8.11.0037
, ajuizada em face de
JHONATAN RODRIGUES MARTINS e LIVIA BARROS DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de nova pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e suspendeu o processo, nos termos do art. 921, III, do CPC.

A agravante alega, em síntese, que a decisão, ao indeferir o pedido de penhora online via SISBAJUD e suspender a execução por um ano, sem a prévia intimação da exequente, fere os princípios da efetividade processual e da cooperação. Sustenta que houve violação dos artigos 9º e 10 do CPC, pois a suspensão ocorreu sem oportunizar manifestação quanto à busca de bens penhoráveis ou novas diligências.

Alega ainda que a última tentativa de constrição patrimonial via SISBAJUD se deu há mais de um ano, e que, nesse intervalo, é plausível a alteração da situação financeira dos devedores. Assim, argumenta que a nova tentativa de bloqueio é plenamente justificável, sendo indevida a exigência de demonstração prévia de mudança na situação econômica dos executados, pois tal encargo transfere ao credor uma obrigação probatória excessiva.

A agravante também ressalta que o indeferimento do novo pedido de penhora e a imediata suspensão da ação implicam risco de dano irreparável, diante do início do prazo de prescrição intercorrente. Defende que o Judiciário deve adotar medidas que garantam a efetividade da execução e a duração razoável do processo, sendo, portanto, necessária a reforma da decisão agravada.

Por fim, requereu a tutela de urgência recursal para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos até o julgamento definitivo do recurso, evitando-se danos irreversíveis à parte credora e ao fim o provimento do recurso para que seja deferida a nova tentativa de penhora online via SISBAJUD e concedida à exequente a possibilidade de apresentar novos pedidos de diligências.

Restou indeferido o pedido da tutela de urgência recursal (id. 320322381).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de nova pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e suspendeu o processo, nos termos do art. 921, III, do CPC.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD após o decurso de mais de um ano da última tentativa, bem como à legalidade da suspensão do processo sem prévia oitiva da parte exequente.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, é, em essência, um procedimento de interesse do credor, de modo que a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e segurança necessárias à satisfação do crédito. O objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exequendo.

A execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado. O princípio da menor onerosidade ao devedor, embora relevante, não pode sobrepor-se ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

No caso em análise, verifica-se que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ocorreu em 09/08/2023, conforme id n. 119470571 dos autos originários, e o novo pedido foi formulado em 09/07/2025, ou seja, após o decurso de quase dois anos.

Nessa perspectiva, a utilização do sistema SISBAJUD representa ferramenta tecnológica colocada à disposição do Poder Judiciário para conferir maior agilidade e precisão à localização de bens da parte executada.

Examino, portanto, se tal exigência encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e na atual compreensão jurisprudencial sobre o tema.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e dos
Tribunais de Justiça Estaduais
é firme no sentido de que
não se exige o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais
para utilização de mecanismos como
INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD
, desde que objetivem
a efetividade da execução
.

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as
vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1 .636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022 - grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta
aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]

a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à
vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas
Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ -
REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, §
1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) –
CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA
– RECURSO PROVIDO. Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas
Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.

A pesquisa requerida (
Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073475020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
–
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

Cumpre destacar que, no caso em apreço, a agravante já realizou diligências junto aos sistemas disponíveis, sem êxito, o que demonstra sua diligência na busca de bens penhoráveis. A negativa de acesso ao sistema SISBAJUD, nesse contexto, representa verdadeiro óbice à satisfação do crédito exequendo, em flagrante contrariedade aos princípios que regem o processo executivo.

Além disso, observa-se que não houve satisfação do crédito perseguido pela exequente, ora agravante, o que não impede que sejam utilizados os mecanismos disponíveis pelo Poder Judiciário para tentativa de localização de bens e numerários disponíveis.

A cooperação processual, princípio basilar consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos processuais o dever de contribuir para a obtenção de solução justa e efetiva para o litígio. A negativa injustificada de diligências executivas por parte do juízo contradiz esse princípio fundamental, criando obstáculos desnecessários ao exercício do direito de ação e à busca pela satisfação do crédito.

Quanto à suspensão do processo determinada pelo juízo de origem, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1º, do CPC, entendo que tal medida somente se justifica após o esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens do executado, o que não ocorreu no caso em análise.

Por derradeiro, impende salientar que a pesquisa via SISBAJUD não constitui medida excessiva ou desproporcional, mas instrumento legítimo para a efetivação do direito material do credor, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Diante desse quadro, tenho que a decisão agravada merece reforma, para autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, possibilitando a localização de bens da executada e viabilizando a satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o deferimento do pedido de penhora online via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025